Tribunal: TJSP
Processo: 1052778-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Recurso da requerida - Não comprovação, pela empresa, do vínculo obrigacional – Dano moral configurado – Negativação indevida do nome da autora - Apelo improvido.